Tribunal: STF
Processo: HC 68019
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-07
Data de publicação: 1990-08-07

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PATROCÍNIO TÉCNICO DA DEFESA POR
   FALSO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO PRÓPRIO RÉU - ATUAÇÃO EFICIENTE
   DESSE FALSO PROFISSIONAL - PLENITUDE DO DIREITO DE DEFESA
   ASSEGURADA EM FAVOR DO ACUSADO - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE
   PROCESSUAL (CPP, ART. 565) - PEDIDO INDEFERIDO.